Tribunal: CARF
Processo: 10980.008775/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008775/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
PEDRO LUIS RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AJUDA DE CUSTO. TRIBUTAÇÃO.
A ajuda de custo que não se destina a atender às despesas com transporte, frete
e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, possui natureza remuneratória e não está beneficiada por
norma de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 17/22, lavrada em face do deferimento parcial da SRL de
fl. 23, referente à revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2005, ano-
calendário 2004, que exige R$ 0,14 de imposto suplementar, R$ 0,10 de multa de ofício
de 75%, e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008775/2009-37
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008775/2009-37

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 18/20, foi
constatada omissão de rendimentos decorrentes de ajudas de custo recebidos da empresa
Ford Com. e Serviços Ltda, no valor de R$ 58.492,03.
Cientificado em 24/08/2009 (fl. 172), o interessado apresentou, por meio de
representante (procuração à fl. 16), em 23/09/2009, a impugnação de fl. 03/14, instruída
com os documentos de fls. 17/161, onde informa que desde 10/1996, trabalha na
empresa Ford Com e Serv. Ltda. em S. Bernardo do Campo – SP e, que em 01/2004,
aditou-se o contrato de trabalho, convencionando-se a mudança do impugnante de S.
Bernardo para Porto Alegre, tendo recebido a título de antecipação de despesas, um
pagamento único, no valor de R$ 58.491,51, para o custeio da mudança, incluindo
despesas com transporte, frete, locomoção e instalação sua e de seus familiares. Tal
valor foi regularmente informado à RFB, tanto pela fonte pagadora que reteve o IR na
fonte, quanto pelo interessado em sua DIRPF/2005. Entretanto, em 12/2008, percebeu
que havia se equivocado, haja vista que as verbas recebidas isolada e aleatoriamente
como antecipação de ajuda de custo não seriam tributados pelo IR, seja por não
incidência, seja por isenção, tendo, em conseqüência, retificado a sua DIRPF para
exclusão do referido montante da tributação, apurando saldo de imposto a restituir de
R$ 21.327,40.
Argumenta que a tributação das verbas em questão, a teor do art. 43 do CTN e no art. 3o
da Lei 7.713, de 1988, seria indevida por não caracterizar remuneração por serviço
prestado nem juros, pois não havia capital do impugnante a ser remunerado pela
empregadora, tampouco a combinação de ambos, nem representar acréscimo
patrimonial, pois, teriam sido integralmente gastos com despesas decorrentes da
mudança que teriam totalizado R$ 64.629,59, conforme documentação apresentada à
fiscalização e novamente acostada aos autos. Para corroborar transcreve doutrinas e
jurisprudências que entende estar nesse sentido.
Registra, ainda, que seria impossível efetuar o pagamento do valor exigido, uma vez que
inferior a R$ 10,00, ou seja, R$ 0,31, portanto, cancelável pela insignificância.
Por fim, requer o acolhimento de suas razões e, por conseguinte, o deferimento da
restituição pleiteada. Informa que estaria acostando cópia integral das manifestações
anteriores, com a documentação comprobatória à impugnação, requerendo concessão de
prazo para juntada de documentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
c) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008775/2009-37

O litígio recai sobre a natureza dos valores pleiteados pelo contribuinte como
sendo verbas indenizatórias não sujeitos à tributação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente, cumpre observar que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos art. 150, § 6o da
Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de
17 de março de 1993, e art. 111 e 176 do CTN, in verbis:
“§6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g”.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Grifou-se).
Quanto à alegação de que a verba autuada se trata de ajuda de custo e, portanto, isenta
do imposto de renda, é de se observar que, para efeitos tributários do imposto de renda
da pessoa física, a ajuda de custo que está isenta é a que se encontra delimitada no artigo
39, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I – a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município
para outro, sujeita a comprovação posterior pelo contribuinte. (Grifou-se).
Como se vê, a única ajuda de custo passível de isenção é a destinada a cobrir despesas
de transporte, frete e locomoção do beneficiário e seus familiares. Qualquer outro tipo
de ajuda de custo, incluída a destinada a cobrir habitação, não se encontra abrangida
pela isenção.
O contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar a utilização da suposta ajuda de
custo recebida de R$ 58.491,51, por meio de notas fiscais, passagens aéreas, etc..., em
gastos com transporte, frete e locomoção própria e de seus familiares, em virtude de sua
remoção para localidade diversa da que residia, conforme fls. 42, 142.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008775/2009-37

Em sua resposta, às fl. 34/35, alega que “por extravio na mudança de Porto Alegre
para Curitiba e dificuldade de obter cópia dos comprovantes, deixo de apresentar
documentos da utilização da ajuda de custo referente às despesas de transporte e
locomoção do declarante e de meus familiares totalizando R$ 5.695,50 abaixo
relacionadas:
- transporte aéreo S. Paulo/Congonhas – Porto Alegre – S.Paulo R$ 1.247,70
(declarante e esposa);
- despesas de hospedagem do declarante e esposa, em Porto Alegre, no período de
04/01/2004 a 15/01/2004 junto ao Novo Hotel totalizando R$ 1.511,25, ...
- transporte aéreo S. Paulo/Congonhas – Porto Alegre R$ 1.147,05 (declarante, esposa
e dois filhos);
- despesas de hospedagem do declarante, esposa e dois filhos, em Porto Alegre, no
período de 03/02/2004 a 10/02/2004 junto ao Novo Hotel totalizando R$ 1.789,50,
período originado pelo imóvel alugado ainda na estar disponível para a moradia
familiar;
Em atendimento à reintimação de no 05 (fl. 153), consoante fls 151/152; complementa a
informações acima transcritas nos seguintes termos:
I. dos documentos solicitados para comprovar a ajuda de custo recebida de R$
58.491,51
I.I. (...)
- informo também que as referidas faturas contendo os valores incorridos na mudança
de minha família para Porto Alegre foram pagas por mim e, posteriormente,
ressarcidas pela empresa dentro de um processo normal de apresentação das despesas
de viagem incorridas a serviço da empresa empregadora, fato este que não me ative
quando da emissão de minhas respostas anteriores datadas de 19/01/2009 e
20/03/2009, respectivamente em resposta aos Termos de Notificação de Lançamento de
05/01/2009 e de Reintimação no 2 de 16/02/2009;(Sublinhou-se).
(...)
Adicionalmente, ratifico novamente o meu entendimento que a ajuda de custo recebida
de R$ 58.491,51 foi utilizada integralmente na instalação do contribuinte e dos
familiares na cidade de Porto Alegre em imóvel residencial alugado pelo período de
01/02/2004 a 31/01/2006, conforme comprovantes – cópias de 24 extratos bancários e
consecutivos do Unibanco, agência/conta corrente 0901/110771-2 e cópias dos
cheques/docs nominativos – entregues a esta Delegacia representativos dos aluguéis e
despesas acessórias (iptu, etc) pagos para a empresa imobiliária que administrava o
imóvel, com nome fantasia de Canadense Negócios Imobiliários e a razão social de
Brasil e Vianna Corretores Associados....e os valores pagos em 2004 e 2005 foram
declarados por este contribuinte, respectivamente, no IRPF de 2004/2005 (pagamentos
totalizando R$ 25.000,00 – somente os aluguéis) e no IRPF de 2005/2006 (pagamentos
totalizando R$ 27.200,00 – somente os aluguéis).(Sublinhou-se)
Pelas informações prestadas pelo próprio contribuinte, verifica-se que as despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares que se enquadrariam
como verbas isentas, no montante de R$ 5.695,50 já haviam sido ressarcidas pela
empresa empregadora, e o valor de R$ 58.491,51 foi utilizado para pagamento de
aluguéis, no período de 02/2004 a 01/2006, conforme documentos acostados às fls.
48/141.
Nesse contexto, considerando que a ajuda de custo isenta é apenas a que se reveste de
caráter indenizatório, destinada a atender as despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e da sua família, em caso de remoção de um município para outro, não
estão abrangidos nessa isenção eventuais valores recebidos a esse título que deixem de
preencher as condições legais exigidas, devendo integrar a base de cálculo para o
imposto de renda tanto na fonte quanto na declaração de ajuste anual, tal como procedeu
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.101 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008775/2009-37

a fonte pagadora informando tal recurso como rendimento tributável tanto ao
beneficiário quanto à RFB.
No que concerne às jurisprudências invocadas há que ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Não fosse por essa razão, há que se observar que nenhuma das jurisprudências
invocadas trata de isenção de verbas usadas para pagamento de aluguéis na cidade de
destino.
Assim, é de se manter a tributação do valor autuado.
Quanto á alegação de que seria impossível efetuar o pagamento do valor exigido, uma
vez que inferior a R$ 10,00, cumpre observar que já houve a dispensa de recolhimento
do crédito tributário constituído, conforme informação constante da Notificação de
Lançamento à fl. 21, o qual será automaticamente extinto por dispensa de recolhimento,
nos termos do art. 68 da Lei 9.430, de 1996.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Anair tambosi -Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 206
DF CARF MF
Original